Tribunal: TJPA
Processo: 0020955-70.2014.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão julgador: MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10502 - Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2024-05-06

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0020955-70.2014.8.14.0301

APELANTE: MARCELO OLIVIA SANTOS, ESTADO DO PARÁ

APELADO: ESTADO DO PARÁ, MARCELO OLIVIA SANTOS

RELATOR(A):
Desembargador MAIRTON MARQUES CARNEIRO

EMENTA

APELAÇÕES CÍVEIS. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS.
RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA DO ESTADO. AGRESSÃO VERBAL REALIZADA POR SUPERIOR HIERÁRQUICO
. COMPROVAÇÃO. DANO MORAL DEVIDO. MANUNTENÇÃO DO VALOR FIXADO NA SENTENÇA. RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da segunda Turma de Direito Público, por unanimidade de votos, em conhecer dos recursos e negar-lhes provimento, tudo nos termos do voto do Desembargador Relator.

Plenário Virtual da segunda Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, presidida pela Exma. Desembargadora Luzia Nadja Guimarães Nascimento.

Belém/PA, datado e assinado eletronicamente.

Desembargador Mairton Marques Carneiro

Relator

RELATÓRIO

Processo nº 0020955-70.2014.8.14.0301

Órgão julgador: Segunda Turma de Direito Público

Recurso: Apelação Cível

Apelantes: Marcelo Olivia Santos e Estado do Pará

Apelados: Marcelo Olivia Santos e Estado do Pará

Relator: Des. Mairton Marques Carneiro

RELATÓRIO

Tratam os autos de Recursos de
Apelação
interpostos pelo
Estado do Pará e por Marcelo Olivia Santos
em face da r. sentença proferida pelo Juízo de Direito da 2ª Vara da Fazenda da Comarca de Belém, nos autos da Ação de Indenização por Danos Morais.

Analisando os fatos constantes na petição inicial, verifico que o autor da demanda é Delegado de Polícia Civil e no dia 22/11/2012, durante plantão para o qual foi escalado, foi informado de que haveria uma reunião para todos os servidores da Seccional da Urbana da Marambaia com o Diretor de Polícia Metropolitana, Delegado Roberto Teixeira de Almeida.

Relata que assim que iniciou a reunião, o referido Diretor passou a proferir agressões verbais contra o autor, tais como “delegado incompetente”, “delegado de merda”, “vagabundo”, entre outras ofensas feitas na presença de vários colegas, frente às quais o autor afirma que se manteve equilibrado, ponderando que qualquer assunto poderia ser conversado em sua sala e que não merecia ser tratado daquela forma.

Por sua vez, declarou que o Diretor retrucou e ainda o ordenou, e a todos da reunião, que se mantivessem em silêncio, saindo em seguida, o que deixou o requerente extremamente ofendido, visto que fora injuriado e difamado, razão pela qual requer indenização por dano moral, em valor a ser arbitrado em juízo.

Os autos foram instruídos e o Magistrado
a quo
proferiu sentença nos seguintes termos: (id. 9071391)

“No caso em tela, constata-se que o autor passou por situações que lhe trouxeram prejuízos irreparáveis que não teriam existido caso o Estado requerido, por meio de seu agente, tivesse agido de forma racional e ponderada, sem que, com absoluta destreza, lesasse o requerente dessa maneira.

Diante das razões expostas, JULGO PROCEDENTES os pedidos constantes da petição inicial, para CONDENAR, o réu ao pagamento da quantia equivalente a
R$ 5.000,00 (cinco mil reais) ao Autor
,
a título de danos morais, sobre cujo valor deverá incidir juros de mora nos termos do art. 1º-F, da Lei nº 9.494/97 (STF – Rcl 19240 AgR/RS), a partir do evento danoso, isto é, 22/11/2012 (Súmula nº 54/STJ) e correção monetária pelo IPCA-E (STF – RE nº 870.947/SE, Tema nº 810) a contar da publicação desta decisão (Súmula nº 362/STJ)”

Irresignado,
Marcelo Olivia Santos
interpôs recurso de apelação, requerendo, em suma, a majoração do valor arbitrado para R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais).

Em contrarrazões, o Estado do Pará pugna pelo não conhecimento do apelo interposto por Marcelo Santos. (id 9071396)

O
Estado do Pará
também apelou da sentença, requerendo a reforma da decisão em razão da ausência de comprovação dos danos morais. Subsidiariamente, pleiteou a redução do valor arbitrado pelo Magistrado
a quo.

Em contrarrazões (Id. 9071400), Marcelo Santos refutou todos os argumentos expostos na apelação do Ente Estatal, para que seja negado provimento ao recurso.

Os autos foram encaminhados para análise da Procuradoria de Justiça, que se absteve de intervir no presente processo (id 10220501).

É o relatório, síntese do necessário.

VOTO

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço dos recursos interpostos.

Conforme relatado, tratam-se de apelações cíveis interpostas pelo Estado do Pará e Marcelo Olivia Santos contra sentença proferida pelo Juízo de Direito da 2ª Vara da Fazenda da Comarca de Belém, que julgou procedente a Ação de Indenização por Danos Morais para condenar o Estado do Pará ao Pagamento de R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

A questão em análise reside em verificar se há responsabilidade objetiva por parte do Estado do Pará nas agressões verbais sofridas pelo autor e, em consequência, se o valor arbitrado a título de danos morais se mostra irrisório ou exacerbado em relação aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

Nesse contexto, o Ente Público contesta a aplicabilidade da responsabilidade objetiva, alegando a ausência dos requisitos constitucionais necessários para sua configuração e, por consequência, pugna pela não configuração dos danos morais ou, em caso da manutenção da condenação, que seja reduzido o valor da indenização. Por outro lado, o Autor solicita o aumento do montante indenizatório inicialmente estabelecido para R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), sob o fundamento de que o valor fixado está abaixo dos padrões usualmente adotados por esta Egrégia Corte e outros Tribunais Nacionais.

Portanto, considerando a convergência nas alegações apresentadas em ambos os recursos, as razões de decidir que se seguem fundamentarão a decisão para ambos os apelos interpostos.

Assim, o ente estatal defende a inexistência do dever de indenizar, argumentando que não há provas de prejuízo moral que justifique a responsabilização objetiva do Estado.

Ao contrário do que afirma o Estado do Pará, verifico que ficou suficientemente demonstrado a gravidade da conduta do agente estatal e a humilhação sofrida pelo autor através do boletim de ocorrência nº 00346/2012.000953-0 (id 9071371), registrado no mesmo dia dos fatos; depoimentos testemunhais obtidos em juízo, os quais confirmam as agressões verbais sofridas pelo autor (id 9071385), além de queixa-crime (id 9071370).

Sobre a matéria, destaco que a Suprema Corte de Justiça entende que a responsabilidade civil do Estado deve se subsumir à teoria do risco administrativo, tanto para as condutas estatais comissivas quanto paras as omissivas, pois na forma do artigo 37, § 6º, da Constituição Federal “
as pessoas jurídicas de direito público interno são civilmente responsáveis por atos dos seus agentes que nessa qualidade causem danos a terceiros, ressalvado direito regressivo contra os causadores do dano, se houver, por parte destes, culpa ou dolo”.

Este Tribunal tem reiteradamente reconhecido o direito à reparação por danos morais em casos análogos, conforme se depreende dos julgados:

ADMINISTRATIVO. REEXAME NECESSÁRIO E APELAÇÃO CÍVEL. REEXAME NECESSÁRIO. NÃO CONHECIDO. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA DO ESTADO. DANO MORAL. AGRESSÃO VERBAL REALIZADA POR SUPERIOR HIERÁRQUICO. CONDUTA DESPROPORCIONAL. DANO MORAL CARACTERIZADO. QUANTUM INDENIZATÓRIO. REDUÇÃO. SENTENÇA REFORMADA.

1. O juízo de 1º grau julgou procedente a demanda e condenou o réu ao pagamento de indenização por dano moral no valor de R$ 20.000,00 (vinte mil reais), acrescidos de juros e correção monetária. Fixou honorários advocatícios em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação;

2. A sentença não estará sujeita ao reexame necessário quando tratar-se de condenação contra município em valor inferior a 100 (cem) salários-mínimos, nos termos do o §3º do art. 496, do CPC. Logo, não deve ser conhecido o reexame;

3. Pelo disposto no artigo 37, §6º, da Constituição Federal, aplicável de maneira geral, a toda a Administração Pública, o Estado (lato sensu) tem o dever de reparar os danos causados a terceiros em virtude de comportamentos comissivos ou omissivos, lícitos ou ilícitos, materiais ou jurídicos, imputáveis aos agentes públicos;

4. Na responsabilidade objetiva do Estado, exige-se apenas a relação de causalidade entre a ação administrativa e o resultado danoso sofrido pelo administrado, dispensando-se a prova da culpa da Administração e atribuindo ao Estado o risco criado pela atividade administrativa;

5. O confronto do depoimento da autora/apelada, das testemunhas e do Secretário Municipal de Saúde (autor da agressão verbal), em audiência de instrução e julgamento, tornou incontroverso o fato de que o Secretário agrediu verbalmente a autora, faltando com o dever de urbanidade, de tal modo que transbordou a órbita do mero aborrecimento, provocando sofrimento, dor e angústia à destinatária das ofensas, caracterizados, portanto, tanto o ato ilícito quanto o nexo de causalidade entre a conduta e o dano sofrido;

6. A autora comprovou o fato constitutivo do seu direito, nos termos do art. 373, inciso I, do CPC, fazendo jus à indenização por dano moral;

7. Deve ser reduzido o quantum indenizatório para R$ 5.000,00 (cinco mil reais), valor razoável, assegurando o caráter repressivo e pedagógico próprio da indenização por danos morais;

8. Recurso de apelação conhecido e parcialmente provido.

(TJPA – APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA – Nº 0005304-97.2014.8.14.0074 – Relator(a): CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO – 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 01/07/2019)

DIRIETO PÚBLICO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. ASSÉDIO MORAL.
RESPONSABILIDADE CIVIL DO MUNICÍPIO POR ATO DE AGENTE MUNICIPAL. FATO PRATICADO NO INTERIOR DO ÓRGÃO PÚBLICO MUNICIPAL. TEORIA DO RISCO ADMINISTRATIVO, O PODER PÚBLICO RESPONDE OBJETIVAMENTE PELOS DANOS CAUSADOS POR SEUS AGENTES, OBSERVADO O ART. 37, §6º DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. PRÁTICA DE ASSÉDIO MORAL REALIZADO POR SERVIDORA MUNICIPAL. PROVA TESTEMUNHAL QUE CORROBORA O ALEGADO PELA AUTORA. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. NECESSIDADE DE REPARAÇÃO. MANUTENÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO POR ESTAR ADEQUADO E PROPORCIONAL. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME
.

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0000213-15.2012.8.14.0068 – Relator(a): JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO – 2ª Turma de Direito Público – Julgado em 05/12/2022)

Portanto, a partir do conjunto de provas apresentadas nos autos, é imperativo reconhecer que ficou devidamente comprovado que o autor sofreu evidente dano moral decorrente das agressões verbais suportadas. Essas circunstâncias, indubitavelmente, colocaram-no em situação de humilhação e constrangimento diante de outras pessoas presentes na delegacia, o que configura uma ofensa à sua honra subjetiva (autoestima) e objetiva (reputação perante terceiros).

Partindo-se agora para um segundo momento, o arbitramento do valor reparatório do dano moral, como é sabido, deve levar em consideração as funções compensatória e pedagógica da indenização
.

Quanto ao valor determinado como compensação por danos morais, torna-se essencial ponderar os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade em conjunto com os objetivos fundamentais da reparação. Além disso, deve considerar que o valor arbitrado deve ter um caráter preventivo, de inibição de ocorrência de situações análogas por parte da demandada, e deve punir adequadamente a execução de atos ilícitos desta natureza.

Nas circunstâncias dos fatos descritos nos autos, entendo que a quantia de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) se afigura adequada para atender ao caráter pedagógico da condenação, pelo que deve ser mantida integralmente a sentença de 1º grau.

Ante o exposto,
CONHEÇO DAS APELAÇÕES CÍVEIS, PORÉM, NEGO-LHES PROVIMENTO,
para manter a sentença prolatada pelo juízo
a quo
.

É o voto.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da portaria nº 3731/2015-GP.

Belém/PA, datado e assinado eletronicamente.

Desembargador
MAIRTON MARQUES CARNEIRO.

Relator

Belém, 14/05/2024